Tribunal: TJDFT
Processo: 0722263-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722263-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: B. D. S. C. B., EDRYAN BALDUINO BERTACINI DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: EDRYAN BALDUINO BERTACINI DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos etc. Em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre a ampliação das regras de cobertura assistencial para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA, advinda com a recente Resolução Normativa ANS n. 539, de 23 de junho de 2022, que incluiu o § 4o ao art. 6o da Resolução Normativa ANS n. 465/21. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator